Tribunal: TJES
Processo: 5019375-29.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019375-29.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVA REGINA CHARRA DE MELO e outros

COATOR: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS E FUNDAMENTOS. ESTADO DE SAÚDE DA PACIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA de IMPOSSIBILIDADE DE CUIDADOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUJFICIENTES PARA A SOLTURA - ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Eva Regina Charra de Melo e Diones Charra de Melo, denunciados pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com o objetivo de revogar a prisão preventiva ou convertê-la em prisão domiciliar, sob alegações de ausência de fundamentação, falta de contemporaneidade, estado de saúde da paciente e excesso de prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se há ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão cautelar;

(ii) saber se houve ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão;

(iii) saber se o estado de saúde da paciente justifica a concessão de prisão domiciliar;

(iv) saber se há excesso de prazo capaz de justificar a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação suficiente, com base na gravidade concreta dos fatos e nos requisitos legais do art. 312 do CPP, utilizando-se da técnica de fundamentação por remissão.

4. A alegação de ausência de contemporaneidade não foi submetida previamente ao juízo de origem, não podendo ser conhecida por este Tribunal sob pena de supressão de instância. Ademais, os fundamentos da prisão permanecem atuais, de acordo com o caso concreto.

5. Não restou comprovado que o estado de saúde da paciente impede o adequado tratamento no estabelecimento prisional, sendo insuficiente recomendação médica genérica para justificar a substituição da prisão.

6. Não há excesso de prazo a ser reconhecido, pois a audiência de instrução foi recentemente designada, devendo eventual demora ser analisada no contexto global do processo.

7. Condições pessoais de paciente que não traduz invariável soltura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

É válida a decisão que mantém prisão preventiva quando suficientemente fundamentada à luz do caso concreto e dos requisitos legais.

A ausência de contemporaneidade da prisão não se caracteriza pela data do fato delituoso, mas sim pela atualidade dos fundamentos da medida cautelar.

O estado de saúde do paciente deve estar inequivocamente comprovado como incompatível com a custódia para justificar prisão domiciliar.

O excesso de prazo na instrução processual deve ser analisado conforme o andamento global do feito e a conduta das partes.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 318, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 251.049/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Turma, j. 13/06/2000, DJ 01/08/2000, p. 246.

STF, AgR no HC 190.028, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe 11/02/2021.

STJ, HC 661.801/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª T., DJe 25/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5019375-29.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVA REGINA CHARRA DE MELO e DIONES CHARRA DE MELO

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

4

VOTO - MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de Habeas Corpus

impetrado em favor de
EVA REGINA CHARRA DE MELO e DIONES CHARRA DE MELO,
em virtude de ato supostamente ilegal praticado pela
MM. JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES
, que, nos autos originários, manteve a prisão cautelar dos pacientes em razão da denunciada prática dos crimes de tráfico de drogas, e associação para o tráfico de drogas, à luz dos detalhamentos do caso concreto e da reunião dos requisitos aptos para tanto.

Também como dito, aduz o impetrante, em síntese, que:

A decisão que norteou a manutenção da prisão cautelar não deve subsistir, por carência de fundamentação.

Não há contemporaneidade que sustente a prisão cautelar, em razão de fato praticado em julho do ano corrente, e posterior ordem de prisão;

A prisão não deve ser mantida diante do frágil estado de saúde da paciente EVA REGINA CHARRA DE MELO, portadora de doença cardíaca, e da impossibilidade de acompanhamento adequado na Unidade Prisional;

Não deve ser mantida a prisão cautelar em razão dos qualificativos favoráveis de DIONES CHARRA;

Há excesso de prazo a ser reconhecido, capaz de ensejar a revogação da prisão, diante de audiência de instrução marcada para o mês de abril de 2026.

Almeja, portanto, a concessão da ordem para fins de imediata soltura dos pacientes, ou que seja implementada a prisão domiciliar em favor da paciente.

Muito bem.
In casu,
em que pesem os respeitáveis argumentos destacados pela impetrante, não vislumbro viabilidade de atendimento de suas pretensões.

Os pacientes foram denunciados pela prática de contínuos atos de tráfico de drogas em associação e, no que se refere ao dever invariável de fundamentação, temos que
“esse pressuposto de validade da decisão judicial – adequada fundamentação – tem sede legal e na consciência da coletividade, porque deve ser motivada toda a atuação estatal que impinja a aceitação de tese contrária à convicção daquele que está submetido ao poder de império da Administração Pública, do Estado. Também, por isso, seu berço constitucional está no art. 93, inciso IX, o qual não distingue o tipo de provimento decisório”.
(AgRg no REsp 251.049/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2000, DJ 01/08/2000, p. 246).

Não verifiquei a existência da pecha de deficiência de fundamentação na decisão que teve o condão de manter a prisão cautelar dos pacientes. Na hipótese, foram suficientemente abordados os requisitos aptos para tal finalidade, com detalhamentos oriundos do caso concreto, seja para sobrelevar os indícios de autoria e a atuação de destaque dos pacientes na organização de atos reiterados ligados ao tráfico de drogas, seja em razão do perigo do estado de liberdade e da necessidade de preservação da ordem pública, utilizando-se da permitida técnica de fundamentação
per relationem
.

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, não há provas de que a tese tenha sido apresentada e previamente deslindada pelo juízo antecedente, sendo descabido que esta Corte o faça de modo a suprimir instância, efetivando provimento
per saltum
.

Apenas por apreço ao debate:
não há falar em ausência de contemporaneidade quando somente após o desenrolar das investigações foram constatados os indícios necessários para que as medidas fossem implementadas em face dos pacientes.

Registro, por relevante, que:

“Sobre a contemporaneidade da medida extrema, a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva, e não ao momento da prática supostamente criminosa em si. Ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.
(AGR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021; HC n. 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/6/2021).

Em prosseguimento, registro que não há excesso de prazo decorrente de audiência designada para abril de 2026, se a mesma foi marcada há poucos dias, sendo certo que eventual excesso de prazo, se futuramente alegado, deverá ser aferido de forma global, de acordo com o comportamento processual das partes e do juízo.

No que se refere à almejada prisão domiciliar em favor da paciente EVA REGINA CHARRA DE MELO, sua rejeição se revela imperiosa, pois não há comprovação inconteste de que a mesma não possa ser devidamente medicada dentro do estabelecimento penal onde se encontra. O fato de profissional médico sugestionar aferição de pressão arterial diariamente não conduz à conclusão segura de que a paciente corre risco de vida sob custódia, ou de que sua condição de saúde certamente será agravada.

Por fim, é sabido que qualificativos pessoais do paciente DIONES não conduzem, de forma invariável, à conclusão acerca de sua soltura, se persistentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar.

Como já decidido em Corte de Superposição, “a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência”.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.